Tribunal: TJDFT
Processo: 0723485-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723485-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A AGRAVADO: TERENCE KLOCK DEUDEGANT, GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI, MV CONSTRUCOES EIRELI - ME D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre a devolução dos mandados de intimação, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator